Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira.
2. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
3. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e se as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública, bem como salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida.
4. A estreita via do habeas corpus não permite teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, de modo que, eventual inimputabilidade, se não demonstrada de plano, deve ser aferida pelas vias ordinárias.
5. Agravo Interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.